Tribunal: TJBA
Processo: 8003828-36.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003828-36.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ENY BITTENCOURT

APELADO: HAIZA CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
JEANDERSON MILLER SILVA MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APEL
AÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
I
S E MORAIS.
QUEDA

DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação interposta pela COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, tombada sob o n.º
8003828-36.2019.8.05.0146
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral condenando a apelante
a
indenizar a
recorrida
pelos danos materiais, na espécie lucros cessantes, em valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, devendo incidir as diretrizes estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que o fornecedor de serviços responde pelos danos sofridos pelo consumidor, independentemente da existência de culpa.

In casu
, tratando-se de concessão de serviço público, sabe-se que a responsabilidade é objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Da detida análise do feito
,
constata-se
que a apela
da
se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos decorreram de queda, oscilação ou elevação súbita de tensão no fornecimento de energia, a caracterizar a responsabilidade da
recorrente.

(ID 58155277 e seguintes).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8003828-36.2019.8.05.0146
, originária da
2
ª Vara d
os Feitos de
Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Juazeiro
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a
HAIZA CALCADOS LTDA - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII